Tribunal: TJSP
Processo: 1025404-42.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ção.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada, pericialmente, a inexistência de redução da capacidade laboral, descabe indenização acidentária.

Preliminar afastada – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1025404-42.2021.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 11/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

11/05/2022

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

REPETIÇÃO DA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

REPETIÇÃO DA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada, pericialmente, a inexistência de redução da capacidade laboral, descabe indenização acidentária.

Preliminar afastada – Sentença mantida – Recurso desprovido.